Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-38.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004224-38.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004224-38.2019.8.26.0344 -Voto no 16.312
2
Apelação Cível no 1004224-38.2019.8.26.0344
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Flavio de Almeida Pontinha
Comarca: Marília
Voto no 16.312
Ementa:
Direito
administrativo.
Servidor
público.
Redução do valor de vantagem funcional por
norma regulamentar. Ilegalidade. Sentença de
procedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 267/274, cujo relatório é adotado, e
sob o fundamento da hierarquia normativa, assim decidiu a presente ação:
Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, para, reconhecendo a
ilegalidade do artigo 3o da Deliberação CSDP no 13/06
no que concerne ao fracionamento do valor das
diárias (em razão da sua incompatibilidade com o que
dispõe
o
artigo
16,
"caput",
das
Disposições
Transitórias da Lei Complementar Estadual no 988/06),
determinar à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que, quando do pagamento de diárias ao
autor da ação, observe o valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do valor dos vencimentos da classe inicial
da carreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004224-38.2019.8.26.0344 -Voto no 16.312
3
Quem apela é a FESP que argumenta pela reversão do
julgado ao argumento de que não ocorreu violação da hierarquia legal, mas
tão somente o exercício de competência regulamentar da administração
(fls. 279/297).
O recurso foi processado e respondido (fls. 300/317).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A lei de regência estabelece que a diária será paga à
razão de 1/30 do vencimento base inicial da carreira do servidor público.
Nenhuma norma regulamentar pode, a pretexto do
exercício da competência que lhe é própria, alterar a lei e reduzir o valor da
vantagem funcional.
A violação à hierarquia normativa é evidente e dispensa
maiores digressões.
Nenhum reparo merece a sentença apelada, que de
resto determinou corretamente o cômputo de juros em conformidade com o
Tema no 810 de repercussão geral, de caráter vinculante.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado são majorados para 15%.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator